Tribunal: TJMT
Processo: 1028155-60.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028155-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 699.567.661-00 (APELANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE PAGAMENTO CONTRATADA MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A AUSÊNCIA DE MARGEM - AUTOR QUE COMPROVOU O DEVIDO PAGAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO

Incumbe à instituição financeira demonstrar
a
usência de margem
consignável disponível ou a ausência de pagamento pela parte autora referente à parcela de empréstimo consignado.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1028155-60.2018.8.11.0041

Apelante
: MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA

Apelado:
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, proposta por
MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA
em desfavor de
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id 84975997):
Sustenta a necessidade de apresentação

do

suposto

contrato original em juízo para a realização de perícia. Alega que a própria

modalidade

de

contrato

já

torna

evidente a

impossibilidade

de atraso no

pagamento

de qualquer

parcela

contratada,

pois se trata de empréstimo com desconto em folha de pagamento. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 84976000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028155-60.2018.8.11.0041

Apelação nº 1028155-60.2018.8.11.0041

Apelante
: MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA

Apelado:
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, proposta por
MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA
em desfavor de
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Narra o autor que em janeiro/2011, realizou um empréstimo consignado junto ao banco requerido, o qual foi quitado em janeiro/2015. Contudo, foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo réu, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pela cobrança indevida.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença,
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da cobrança indevida de valores à parte autora.

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso,
embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a demonstrar a legalidade da negativação do nome do autor.

Nota-se que o suposto contrato de empréstimo firmado entre as partes prevê que o pagamento das parcelas será realizado mediante desconto em folha de pagamento (Id. 84975992).

Realça-se, inclusive, que as parcelas do referido empréstimo foram descontadas pelo banco réu na folha de pagamento do autor desde janeiro/2011 até janeiro/2015, conforme Ficha Financeira de Id. 84975953.

Contudo, em que pese o banco requerido alegar que o vencimento da última prestação do contrato seria somente em novembro/2017, não demonstrou a ausência de margem de salário disponível para desconto em folha, ou de que a parte tenha sido notificado sobre a mesma, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – DESCONTO EFETIVADO EM FOLHA – REDUÇÃO DA PARCELA DETERMINADA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – FALTA DE INGERÊNCIA DO MUTUÁRIO – NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência débito ensejador da negativação, em especial, porque o pagamento das parcelas é efetuado, por meio de desconto em folha, conforme demonstrado pelo autor. Nesse passo, cumpria à instituição financeira requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na dívida inadimplida, o que inocorreu, uma vez que, como comprovado, a redução do valor da parcela descontada, que deu origem ao débito negativado, decorreu de determinação da Autoridade Administrativa, com o objetivo de adequar os contratos de empréstimos consignados ao teto legal, em observância aos convênios firmados com as instituições financeiras, sem qualquer ingerência do servidor mutuário.
O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela parte requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da existência da dívida, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Por versar responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil. (TJMT - N.U 1021116-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO– ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM – CONTRATO DEVIDAMENTE CELEBRADO – PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA– AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À SUPOSTA PERDA DE MARGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. Havendo comprovação de que o contrato prevê que os descontos se deem mediante desconto em folha e não havendo comprovação da ausência de margem ou de que a parte tenha sido notificado sobre a mesma, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.
A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000035-42.2018.8.11.0094, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

Ademais, verifica-se que o autor contatou a instituição financeira ré a respeito do suposto débito e foi informado de que não constam mais débitos em seu nome junto ao banco réu, de modo que seu nome seria retirado dos cadastros de proteção ao crédito, conforme e-mails de Id. 84975954.

Assim, restou demonstrada a devida quitação do contrato, de modo que o débito questionado é inexigível.

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a autora trouxe aos autos extrato que demonstra a negativação de seu nome pelo banco requerido (Id. 84975955).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para declarar a inexigibilidade da cobrança e condenar a requerida ao pagamento
de indenização por danos morais ao autor no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC). Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021